Tribunal: TJSP
Processo: 2238731-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2238731-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
IPMMI OBRA DE AÇÃO SOCIAL PIO XII, é agravada SELMA ALVES
MAGALHÃES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 3o Desembargador que
declara., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2238731-52.2020.8.26.0000
Comarca : São José dos Campos
Agravante : IPMMI Obra de Ação Social Pio XII
Agravada : Selma Alves Magalhães
Voto no 14.204
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça Gratuita. Pessoa
Jurídica. Necessidade de demonstração da impossibilidade de
arcar com os encargos processuais. Súmula n. 481 do Superior
Tribunal de Justiça. Ausência de demonstração da alegada
penúria
financeira.
Decisão
mantida.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de menção expressa a todos
os dispositivos legais. Recurso não provido, com determinação.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra a respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz João José Custódio da
Silva, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
Sustenta a agravante fazer jus à gratuidade de
justiça por ser entidade sem fins lucrativos. Menciona ter comprovado
através de documentos, sua incapacidade financeira para arcar com as
custas e despesas processuais. Alega ser pessoa jurídica diferenciada, em
face de sua atuação, que atende a todos necessitados, sem qualquer
distinção e na medida das suas possibilidades. Prequestiona a matéria.
Efeito suspensivo concedido a fls. 68.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A Súmula n° 481 do C. Superior Tribunal de
Justiça admite a concessão da gratuidade para a pessoa jurídica, porém sob
a condição de demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais. Não basta a mera declaração de penúria financeira.
Em que pese o sustentado pela recorrente, não se
verifica a existência de documentos comprobatórios suficientes de que
esteja impossibilitada de arcar com as despesas e custas processuais.
Ora, o fato de a agravante prestar serviços
filantrópicos, por si só, não implica, necessariamente, na inexistência de
patrimônio para custear as despesas do processo.
Não menos importante é salientar que a cobrança
em questão se refere a despesas de sua prestação médico-hospitalar a
paciente fora da rede pública, ou seja, um particular beneficiário de plano
de saúde Sul América (fls. 03 da petição inaugural).
Embora
não
se
exclua
por
completo
a
possibilidade do deferimento do benefício às pessoas jurídicas, inclusive
diante da necessidade de preservação da garantia do amplo acesso à
Justiça, essa possibilidade resta condicionada, dado seu caráter
excepcional, à demonstração da efetiva impossibilidade de custeio do
processo, o que não ocorreu.
Em suma, não caracterizada a alegada dificuldade
de custeio do processo, deve ser mantido o indeferimento da benesse.
A respeito:
“Agravo de Instrumento. Fundação com
personalidade
de
direito
privado.
Alegação
de
impenhorabilidade de seus bens. Inadmissibilidade.
Justiça
gratuita.
Pessoa
jurídica.
Estado
de
hipossuficiência econômica não demonstrado nos autos.
Indeferimento mantido. Recurso não provido”. (TJSP,
Agravo de Instrumento n° 2028484-35.2016.8.26.0000,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a Câmara de Direito Privado, Relator Des. Pedro
Kodama, j. em 05/04/2016).
“JUSTICA GRATUITA - Benefício indeferido
apenas em sentença. Recurso que tem tal questão também
como objeto, isentando-o do preparo. O fato de a
postulante ser uma entidade sem fins lucrativos, por si só,
não dispensa a necessidade de comprovação da
inexistência ou insuficiência de recursos, inclusive
conforme redação expressa da Súmula no 481 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça. Hipótese em que a própria
parte reconheça que possui diversas fontes de receita, mas
não traz qualquer documento com o escopo de comprovar
a assertiva de que não tem condições de arcar com o
pagamento das custas processuais sem comprometer a
consecução
de
sua
finalidade
assistencial.
-
INDEFERIMENTO MANTIDO MONITÓRIA - Ação
fundada na prestação de serviços publicitários. Prescrição. Inocorrência. Contrato de execução
continuada. Termo inicial do prazo que se dá na data de
vencimento da última parcela, ainda que haja clausula
prevendo o vencimento antecipado do contrato em caso de
inadimplência. Precedentes. Contratação válida. Contrato
assinado na sede da parte ré e por seu funcionário, que
ainda autorizou previamente a publicação do material
publicitário. Elementos que já bastariam para demonstrar
que
tal
funcionário
ostentava
capacidade
de
representação. Mesmo funcionário que ainda assinou a
notificação manifestando o desinteresse da ré na
manutenção do contrato. Teoria da aparência. -
RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP, Apelação Cível no
1015576-41.2017.8.26.0577, Relator Des. Ramon Mateo
Júnior, 15a Câmara de Direito Privado, j. em 11/08/2020).
No tocante ao prequestionamento, esclareço que o
julgador não é obrigado a acatar as teses sustentadas pelas partes, nem citar
expressamente dispositivos legais por elas invocados ou mesmo aplicá-los,
segundo suas conveniências, quando já tenha encontrado fundamentos
suficientes à sustentação do julgamento.
Nesse sentido, já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “O julgador não está obrigado a responder todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”
(EDcl no MS no 21.315/DF, Relatora Ministra Diva Malerbi -
Desembargadora convocada TRF 3a Região, Primeira Seção, j. em
08/06/2016).
Por fim, determina-se à recorrente que recolha as
custas relativas a este agravo de instrumento, sob pena de inscrição na
dívida ativa estadual, medida a ser fiscalizada pelo Juízo “a quo”.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
com determinação.

Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19.687
Agravo de Instrumento no 2238731-52.2020.8.26.0000
Comarca: São José dos Campos
Agravante: IPMMI Obra de Ação Social Pio XII
Agravado: SELMA ALVES MAGALHÃES
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adotando o relatório do douto relator, registro minha
divergência.
Com efeito, trata-se de recurso contra a r. decisão de fls. 49/50
(originais) proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. João José Custódio da Silveira
que, nos autos da ação de cobrança, indeferiu o pedido de gratuidade
judiciária da autora, ora agravante.
O voto condutor negou provimento ao recurso, sob o
fundamento de que a recorrente não demonstrou a alegada hipossuficiência
financeira.
Entretanto, respeitado o entendimento do i. relator, apresento
minha divergência.
De plano, o entendimento da norma legal deve ser realizado à
luz do artigo 99, § 2o, do CPC, que diz:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no
processo ou em recurso.
(...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, o sistema jurídico mantém o controle judicial acerca da
concessão do benefício da justiça gratuita, devendo o Juiz de Direito
determinar as providências necessárias no sentido de a agravante poder
comprovar seu direito.
Em 1a instância a agravante deixou de apresentar documentos
aptos a comprovar a sua incapacidade financeira de arcar com as custas
processuais, limitando-se a alegar ser pessoa jurídica de direito privado, sem
fins lucrativos que presta serviços na área da saúde para pacientes
provenientes do SUS Sistema Único de Saúde.
De fato, não basta a mera alegação da agravante de ser
organização filantrópica e religiosa para fazer jus aos benefícios da assistência
judiciária gratuita, fazendo-se necessária a juntada de elementos aptos a
comprovar a situação de hipossuficiência.
O juiz de direito pode e deve exigir que a parte comprove suas
alegações, já que o serviço judiciário é custeado por taxas, cuja natureza
jurídica é tributária e, portanto, plenamente exigível de todos que o utilizam,
ressalvadas as exceções legais.
O §2o do artigo 99 do CPC, contém o verbo impositivo “dever”
ao juiz, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.
Mesmo assim, verifica-se que o i. magistrado não cumpriu o
art. 99, § 2o, do CPC, pois não concedeu à agravante a oportunidade de
complementar a documentação apresentada, para provar a hipossuficiência, o
que configura error in procedendo.
Este inclusive é o entendimento desta E. Corte:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO
JUSTIÇA GRATUITA - Indeferimento
de plano do pedido de justiça gratuita - Impossibilidade - Magistrado a
quo deve conceder prazo para que a parte requerente comprove a
situação de hipossuficiência
Decisão anulada, de ofício
Recurso
não
conhecido.".
(TJ-SP
-
AI:
20052488320188260000
SP
2005248-83.2018.8.26.0000, Relator: Costa Netto, Data de Julgamento:
23/10/2018, 9a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
24/10/2018)
Ora, não poderia o juiz de direito indeferir de plano o pedido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sem conferir à agravante o direito legal de complementar sua prova.
O STJ já se pronunciou nesse sentido:
"RECURSO
ESPECIAL.
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
PEDIDO
FORMULADO
EM
RECURSO.
INDEFERIMENTO
DE
PLANO.
IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO REQUERENTE. ART. 99, § 2o, DO
CPC/2015. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível ao magistrado
indeferir, de plano, o pedido de gratuidade de justiça, sem a abertura
de prazo para a comprovação da hipossuficiência, e, por
consequência, determinar o recolhimento em dobro do preparo do
recurso de apelação.
3. Hipossuficiente, na definição legal, é a pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com escassez de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98,
caput, do CPC/2015).
4. O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão do benefício. Antes do indeferimento, o juiz
deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (art.
99, § 2o, do CPC/2015).
5. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, observando-se o
procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o
preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será
conhecido em virtude da deserção.
6. Somente no caso em que o requerente não recolhe o preparo no ato
da interposição do recurso, sem que tenha havido o pedido de
gratuidade de justiça, o juiz determinará o recolhimento em dobro, sob
pena de deserção (art. 1.007, 4o, do CPC/2015).
7. Na situação dos autos, a Corte local, antes de indeferir o pedido de
gratuidade de justiça, deveria ter intimado a recorrente para comprovar
a incapacidade de arcar com os custos da apelação.
8. Recurso especial provido."
(REsp. 1.787.491 - SP, Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira
Turma, 09/04/2019)(g.n.).
Cumpre, pois, ao Judiciário, por meio de seus servidores e até
dos próprios magistrados, que exercem a fiscalização permanente das
unidades sob sua responsabilidade, velarem pelo correto cumprimento das
normas, inclusive no que tange à comprovação da veracidade das declarações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
das partes, provendo o necessário para que a gratuidade judiciária seja
deferida a quem efetivamente necessite.
Assim, deve ser anulada a decisão, de ofício em razão do error
in procedendo, permitindo-se à agravante comprovar a hipossuficiência, com
outros documentos a serem determinados pelo i. magistrado que, após, poderá
manter ou se retratar de sua decisão, fundamentadamente.
Em caso de manutenção do indeferimento, as custas deste
recurso deverão ser recolhidas na origem, comprovando-se, o que a
serventia deverá certificar.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO SE CONHECE do recurso
para ANULAR a decisão recorrida, com determinação.
ACHILE ALESINA
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
1397F508
6
9
Declarações de
Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
13CA3EBE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2238731-52.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.